Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO. IMPONTUALIDADE EM COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ARBITRADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. São elevados os valores arbitrados a título de indenização por danos morais, a fim de representar a adequada, razoável e proporcional reparação da lesão extrapatrimonial invocada, sem oportunizar enriquecimento ilícito ao postulante ou prejuízo ao ofensor.
2. Incabível apreciação equitativa de honorários, quando não se trata de causa com valor inestimável, muito baixo ou irrisório, merecendo a fixação com amparo no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
3. Recurso parcialmente provido.